Tribunal: TJSP
Processo: 2022956-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Município de Franco da Rocha – IPTU e Taxas - Decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade ofertada e declarou imune a executada CDHU – Insurgência do Município - Companhia habitacional que, a despeito de desenvolver atividade de interesse social mediante construção de moradia a famílias de baixa renda, é empresa pública que não desempenha

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Município de Franco da Rocha – IPTU e Taxas - Decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade ofertada e declarou imune a executada CDHU – Insurgência do Município - Companhia habitacional que, a despeito de desenvolver atividade de interesse social mediante construção de moradia a famílias de baixa renda, é empresa pública que não desempenha atividade pública obrigatória em regime de exclusividade ou monopólio – Imunidade prevista no artigo 150, IV, a da Constituição Federal que, segundo os precedentes do E. Supremo Tribunal Federal sobre o tema, não se aplica à CDHU – Finalidade social das atividades desempenhadas pela companhia habitacional, que não justificam a dispensa do pagamento do tributo, o que apenas poderia decorrer de previsão legal expressa - Taxa de Coleta de Lixo - Súmulas Vinculantes no 19 e 29 que não deixam dúvida sobre a constitucionalidade do tributo em questão, sobretudo porque o serviço público é divisível e pode ser prestado de forma específica - Precedentes desta C. Câmara nesse sentido - Taxa de Emolumentos - Inexistência de serviço prestado ao contribuinte - Impossibilidade de cobrança – Decisão reformada, determinando-se regular prosseguimento da execução fiscal, porém afastada a cobrança da Taxa de Emolumentos - RECURSO PROVIDO EM PARTE.